Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737839-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA AGRAVADO: ROBERTO BERTHOLDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA. contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0705037-55.2024.8.07.0001) ajuizada por ROBERTO BERTHOLD, assim decidiu: “Diante da incerteza que paira sobre o crédito perseguido, considerando que a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para formação do título executivo, descabida a propositura de ação de execução, sendo necessário o processamento de ação de conhecimento, em que possível dilação probatória. Assim, emende o autor a petição inicial, adequando-a ao processo de conhecimento”, com os seguintes fundamentos: Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94 c/c artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, o contrato de honorários é título executivo extrajudicial. Todavia, para instruir adequadamente o processo executivo, além de estar listado no rol do artigo 784 do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva, imperioso que o título represente, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível, como dispõe o art. 783 do CPC. Com efeito, não cabendo ao juiz pesquisar em torno da existência e extensão do direito do credor no curso da execução, toda fonte de convicção ou certeza deve se concentrar no título executivo, de cuja leitura será possível identificar, com precisão, quem são o credor e o devedor, bem como a obrigação devida e quando ela deveria ser cumprida. Isso porque a obrigação líquida contém, em si, todos os elementos necessários para a apuração da quantia devida, já que não é permitida a liquidação prévia, como no caso dos títulos judiciais. No dizer de Marcos Vinícius Rios Gonçalves (Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 12a edição, 2019, p. 75), “(...) é ilíquida a obrigação se o quantum depender da comprovação de fatos externos a ela. Por exemplo, não será possível executar uma confissão de dívida, em que o devedor se comprometer a pagar ao credor 10% do faturamento da empresa que possui, porque a verificação do débito, nesse caso, depende de fator externo, que depende de prova.” No caso, a decisão id. 187902350, proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento no 0800065-24.2019.4.05.8308, que tramita perante o Juízo da 17a Vara Federal de Petrolina - PE, revela hipótese de incerteza quanto à titularidade do crédito exequendo, verbis: "e) EXPEÇA-SE o respectivo requisitório do valor principal incontroverso, devendo ficar retido o valor pertinente aos honorários advocatícios (40% dos honorários de sucumbência e 42,5% do proveito econômico final da INOVE – id. 4058308.21801037) f) FIXO o Prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação dos causídicos acerca da presente decisão, para que os advogados habilitados interessados ajuízem a ação judicial necessária à definição da titularidade dos honorários retidos (40% dos honorários de sucumbência e 42,5% do proveito econômico final da INOVE). Transcorrendo in albis o prazo fixado, a quantia retida será liberada em favor dos atuais advogados da INOVE INDUSTRIA NORDESTINA DE OLEOS VEGETAIS LTDA. (...)" A inicial não trouxe pleito liminar, mas, por meio da petição de ID 64883116, e alegando a existência de fato novo, a empresa agravante pede para que seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo, com o intuito de “suspender o prosseguimento da ação na primeira instância até o supracitado julgamento”. Nas respectivas razões, argumenta que a “decisão agravada de id. 63834144 acertadamente reconheceu ser “descabida a propositura de ação de execução (...) diante da incerteza que paira sobre o crédito perseguido”, consignando faltar ao título executado liquidez e exigibilidade”. E, continua, salientando que, “ao invés de extinguir a execução, que seria a medida processual natural, o juízo determinou ao Agravado que emendasse a inicial para converter a execução nula em ação de conhecimento”. Noticia que, contra a decisão recorrida, tanto a Inove como o corréu Rui Berford interpuseram agravos de instrumentos, autuados sob os n. 0737839- 12.2024.8.07.0000 e 0734302-08.2024.8.07.0000, distribuídos à esta C. 1a Turma Cível. Também destaca que, tendo em vista que esses dois recursos buscam a reforma da mesma decisão (ID 63834144), é conveniente o caso o julgamento conjunto, o que desde já se requer. Nesse aspecto, frisa que “o Agravo interposto pelo corréu Rui Berford foi pautado para julgamento virtual em 16 de outubro de 2024, a partir das 13h30, na 37a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 16 a 23/10/2024)”. Quanto ao pleito liminar, sustenta que estão presentes a probabilidade do provimento, pois “a execução fundada em título nulo deve ser extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC, e jamais convertida em ação de conhecimento”; e o perigo da demora, haja vista que, “ao receber o processo com a emenda da inicial, o juízo da 13a Vara Cível de Brasília simplesmente abriu prazo para a Agravante apresentar contestação”. Além do mais, “em tendo sido pautado o julgamento do agravo e considerando que a consequência do provimento do recurso será justamente a extinção da demanda, a suspensão é medida recomendada para evitar a prática de atos processuais inúteis e o prolongamento de um litígio fadado à extinção, exatamente como determina o artigo 77, III do CPC”. Desse modo, postula: 5.1. i) a reunião dos agravos para julgamento conjunto, incluindo o agravo de n. 0737839-12.2024.8.07.0000 na pauta de julgamento do agravo de n. 0734302- 08.2024.8.07.0000, prevista para 16 de outubro de 2024 (37a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV - período 16 a 23/10/2024); ii) atribuição de efeito suspensivo: que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender o prosseguimento da ação na primeira instância até o supracitado julgamento; iii) comunicação ao juízo de origem: que seja determinada a comunicação imediata ao juízo de primeira instância sobre a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os prazos processuais em curso; iv) provimento do recurso: ao final, que seja dado provimento ao agravo de instrumento, nos termos das razões recursais apresentadas. Os agravantes litigam sob os benefícios da assistência judiciária, que lhes foram concedidos na instância de origem. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Assim, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, no caso dos autos, comparece relevante o fato de que ambas as partes na demanda originária interpuseram agravo de instrumento (0737839- 12.2024.8.07.0000 e 0734302-08.2024.8.07.0000). Nesse sentido, afigura-se prudente o julgamento conjunto dos referidos recursos, não só em prestígio à celeridade processual, mas, também, para que a análise concomitante dê maior amplitude à verificação dos argumentos aduzidos contra a decisão recorrida. Ademais, mostra-se pertinente a alegação do recorrente no sentido de se considerar “a proximidade de julgamento dos agravos e alta probabilidade de provimento, o que terá como consequência a extinção do feito, que contrasta frontalmente com a recente intimação da parte Agravante para apresentação de contestação no feito de origem”. Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do curso processual da demanda originária, até o julgamento de mérito deste agravo. À Secretaria da Turma para que providencie o apensamento dos autos para julgamento conjunto de ambos os recursos. Considerando que já constam dos autos a contraminuta de ID 64712728, resulta desnecessária a intimação do agravado. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator